Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703668-72.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposta pelo DISTRITO FEDERAL, contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC. Conforme consta, o juízo a quo julgou procedente o pedido inicial para “determinar a Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, no prazo máximo de 24 horas, a contar da intimação desta decisão, providencie a emissão de comunicado, por meio de circular, para reconhecer e garantir a todas as servidoras lactantes integrantes da Carreira Pública de Assistência Social, o direito de usufruírem de até 2 (duas) horas da jornada diária de trabalho para amamentação, no período que entenderem conveniente para tal finalidade, até a criança complete 24 (vinte e quatro) meses de vida, independentemente de qualquer condição ou regulamentação, sem compensação e sem prejuízo de direitos ou vencimentos, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que será imposta ao Distrito Federal e à Coordenadora responsável pela Gestão de Pessoas, em solidariedade”. Em sede de apelação, pugnou o ente apelante pela concessão do efeito suspensivo na forma do art. 1.013, §3o, II, e do art. 1.014 do CPC, a fim de suspender os efeitos da sentença até julgamento final. Para tanto, sustentou a nulidade absoluta das normas que baseiam o pedido da parte autora, a configurar a probabilidade do direito. De sua vez, defendeu tese no sentido de configurar o risco de dano grave ao ente distrital a retirada da autonomia do Poder Executivo para regulamentar a legislação infraconstitucional, a ponto de justificar a concessão da liminar pleiteada no recurso (ID 66957756). A decisão de ID 68308050 indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo os efeitos da sentença prolatada. Por sua vez, a decisão de ID 70717424, em razão da prejudicialidade externa, determinou a suspensão do presente feito até o julgamento das ADIs n. 0735301-58.2024.8.07.0000 e 0732625-40.2024.8.07.0000 pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça. Ao ID 71226865, o ente federativo peticionou nos autos, requerendo, novamente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da sentença de primeiro grau até o julgamento final do recurso de apelação, e a juntada das manifestações do MPDFT nas ADIs no 0735301-58.2024.8.07.0000 e no 0732625-40.2024.8.07.0000, como elementos que reforçam a probabilidade do direito invocado. Alegou ter o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, através do Eminente Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, na condição de custos constitutionis, manifestado-se pela procedência integral dos pedidos formulados nas ADIs, reafirmando a inconstitucionalidade dos diplomas normativos que serviram de fundamento para a sentença de origem. No parecer constante da ADI no 0735301-58.2024.8.07.0000, o MPDFT evidencia que a Lei Complementar Distrital no 1.034/2024, ao dispor sobre redução de jornada de servidoras públicas lactantes, incorre em vício de iniciativa formal, por tratar de matéria afeta ao regime jurídico dos servidores públicos, cuja iniciativa é privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos dos arts. 71, §1o, II, e 100, VI, da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF). Ressaltou, ainda, que referida norma afronta diretamente o princípio da separação dos poderes, cláusula pétrea do ordenamento constitucional brasileiro. Na ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000, a conclusão do Procurador-Geral de Justiça do MPDFT é idêntica. Assim, concluiu quanto ao ponto, que a convergência entre o entendimento do Ministério Público, os precedentes jurisprudenciais e a própria cautela do Relator ao suspender o processo principal traduz a concreta probabilidade de êxito do recurso interposto pelo Distrito Federal. Em relação ao perigo da demora, reforçou, em decorrência da sentença, o acentuado impacto na área da assistência social, na qual a jornada padrão de 6 horas diárias, prevista na LC 840/2011, sofrerá uma redução de até 33% da carga horária. Tal redução compromete diretamente a continuidade e a eficiência dos serviços prestados à população em situação de vulnerabilidade. Além disso, o risco é amplificado pela multa diária de R$ 50.000,00, solidariamente imposta ao Distrito Federal e à Coordenadora de Gestão de Pessoas, criando uma situação de coação financeira desproporcional e indevida, em prejuízo ao erário e à responsabilização pessoal de agentes públicos no exercício regular de suas funções (ID 71226865). A decisão de ID 73417998 rejeitou o pedido de reconsideração, “porque as alegações de inconstitucionalidade dos dispositivos invocados pelo Distrito Federal não têm o condão de configurar o requisito processual, porquanto a lei deve ser observada e aplicada até que decisão judicial suspenda os seus efeitos ou a declare inconstitucional.” Ao ID 79586593, o Distrito Federal noticia que sobreveio o julgamento de mérito da ADI n. 0735301-58.2024.8.07.0000, “no qual o colendo Conselho Especial, em decisão unânime, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Distrital n. 1.034/2024, diploma normativo que fundamenta a pretensão do Sindicato-Apelado e a r. sentença recorrida.” Pede, assim, a reapreciação do pedido liminar para, diante do novo cenário jurídico, conceder o efeito suspensivo à apelação, sustando-se a eficácia da sentença até o julgamento final do presente recurso. Na ocasião, destaca: “o perigo de dano grave e de difícil reparação permanece hígido, consubstanciado no severo impacto na prestação dos serviços de assistência social, decorrente da redução de até 33% da jornada de trabalho, e na desproporcional multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), imposta solidariamente ao Distrito Federal e a agente público. A manutenção dos efeitos de uma sentença baseada em lei declarada inconstitucional pelo órgão de cúpula deste Tribunal gera grave insegurança jurídica e prejuízo ao erário.” É o relatório. Decido. Consoante consta, o pedido autoral referente à garantia às servidoras lactantes do direito de gozarem de até 2h da jornada diária de trabalho para amamentação, até o lactente completar 24 meses de vida, embasou-se da Lei Complementar Distrital n. 1.034/2024, a qual, com o objetivo de regulamentar o direito à amamentação das servidoras lactantes do GDF, acrescentou o §6o ao art. 61 da Lei Complementar n.o 840/2024, nos seguintes termos: “À servidora lactante é permitida a utilização de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida” (ID 66956901). Por sua vez, a sentença, embasada nas Leis Complementares n.o 1.034/2024 e 840/2011 e a Lei Distrital n.o 7.447/2024, julgou procedente o pedido inicial “para determinar que a COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, no prazo máximo de 24 horas, a contar da intimação desta decisão, providencie a emissão de comunicado, por meio de circular, para reconhecer e garantir a todas servidoras lactantes integrantes da Carreira Pública de Assistência Social, o direito de usufruírem de até 2 (duas) horas da jornada diária de trabalho para amamentação, no período que entenderem conveniente para tal finalidade, até que a criança complete 24 (vinte e quatro) meses de vida, independentemente de qualquer condição ou regulamentação, sem compensação e sem prejuízo de direitos ou vencimentos” (ID 66957751). Em seu apelo, o Distrito Federal busca a reforma da sentença guerreada, notadamente em razão da “inconstitucionalidade das Lei Complementar Distrital no 1.034, de 2024, da Lei Distrital no 7.447, de 2024 e da Emenda à Lei Orgânica no 108, de 2018, que alterou a redação do art. 35, IV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, todas por vício formal por vício de iniciativa” (ID 66957756). A argumentação do ente federativo ganha revelo com o julgamento da ADI 0735301-58.2024.8.07.0000 pelo Conselho Especial deste TJDFT, o qual, por unanimidade, “declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Complementar Distrital 1.034/2024, com eficácia erga omnes e modulação dos efeitos para preservar a validade dos atos administrativos que deferiram jornadas diárias de trabalho diferenciadas para servidoras públicas lactantes até a data da publicação do acórdão.” Dentro desse contexto, se a lei a qual embasou o pedido autoral e a procedência da ação foi declarada inconstitucional, resta demonstrada a presença da probabilidade de provimento do recurso do Distrito Federal, a qual “deixa de ser uma mera expectativa e se torna praticamente uma certeza, esvaziando por completo o fundamento jurídico da sentença recorrida” (ID 79586593). Demais disso, como destacado pelo ente federativo, o perigo de dano grave e de difícil reparação também se afigura presente, haja vista o manifesto prejuízo ao erário na manutenção da sentença recorrida. Como destacou o Distrito Federal, a sentença é capaz de gerar “severo impacto na prestação dos serviços de assistência social, decorrente da redução de até 33% da jornada de trabalho, e na desproporcional multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), imposta solidariamente ao Distrito Federal e a agente público” (ID 79586593). Destarte, à luz da averiguação dos requisitos exigidos pelo art. 1.012, §3o, inciso II, e §4o, do CPC, a saber: a presença da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação, o pedido liminar de sustação dos efeitos da sentença deve ser deferido. Ante o exposto, considerando o superveniente julgamento da ADI 0735301-58.2024.8.07.0000, RECONSIDERO da decisão de ID 68308050, a fim de conceder efeito suspensivo ao apelo interposto, suspendendo os efeitos da sentença de ID 66957751. Mantenha-se o presente feito suspenso até o julgamento final das ADIs n. 0735301-58.2024.8.07.0000 e 0732625-40.2024.8.07.0000 pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça. Com o trânsito em julgado das ações, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator